Tribunal: TJES
Processo: 5002479-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais.

2. Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o s
eguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002479-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5002479-13.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravado
: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida no id. 12905581
pelo Juízo da 5ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, na qual o Magistrado de origem aceitou o seguro-garantia para suspender a exigibilidade do crédito cobrado, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada.

Nas razões de id. 2346497, o agravante alega que (a) a garantia é inidônea e insuficiente, (b) os requisitos mínimos previstos na Portaria PGE n. 145/2014 não foram atendidos, (c) o valor segurado deve ser igual ao débito inscrito na CDA, com juros e correção monetária, (d) as situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro não foram descritas, (e) inexiste previsão de que se o tomador aderir ao parcelamento do débito objeto do seguro, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à apólice.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para rejeitar o seguro-garantia.

A agravada não ofertou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 2895890.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002479-13.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: DES
ª. JANETE VARGA SIMÕES

VOTO – VISTA

E. Pares, pelo voto da ilustre Relatora – Desembargadora Janete Vargas Simões – foi dado provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, uma vez que o seguro-garantia ofertado nos autos de origem não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

S. Exa. fez constar, ainda, na parte dispositiva, que também a expedição da competente certidão positiva com efeitos de negativa restaria inviabilizada.

Entretanto, pedindo todas as vênias, verifico que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o seguro-garantia, embora não autorize a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, autoriza a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Senão vejamos:

SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO.
O SEGURO GARANTIA, REGULARMENTE PRESTADO, OFERECIDO COMO CAUÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA, NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, QUE PODE SER EXECUTADO. MAS AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
E A NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN OU EM OUTRO ÓRGÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. Também permite a sustação do protesto. Assim se tem entendido porque uma vez garantida a dívida, não se justifica promover atos que servem para forçar o pagamento delas, trazendo prejuízo a quem ainda não tem uma dívida indiscutível e já promoveu medidas para pagar se sofrer revés na ação onde a contesta. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2166501-41.2022.8.26.0000; Ac. 15952111; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida; Julg. 16/08/2022; DJESP 29/08/2022; Pág. 2574)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGE 145/2014. VALOR GARANTIDO. SUFICIENTE PARA GARANTIR O DÉBITO COM ATUALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. I.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o oferecimento de seguro garantia é hábil a ensejar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. II. Estando o débito constante da autuação devidamente coberto pelo valor da apólice de seguro, com a devida atualização e acrescido de honorários advocatícios no percentual de vinte por cento, a expedição da certidão objetivada é medida que se impõe
. III. O Fisco não pode rejeitar o seguro garantia alegando a insuficiência do valor da apólice quando ele próprio indica o mencionado montante ofertado como o único óbice ao fornecimento da certidão negativa. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015225, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Sendo assim, embora, de fato, a oferta do seguro-garantia não autorize a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tal modalidade de caução é suficiente para fins de expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Destarte, com a devida vênia, apresento
parcial divergência
, no sentido de reformar a r. decisão objurgada mas, entretanto, autorizando a emissão da respectiva certidão.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne à apólice do seguro-garantia, filio-me ao entendimento de que não é necessário o atendimento dos requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais, como se depreende dos seguintes arestos desta Corte:

“
No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

“
A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É a jurisprudência:

“
Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes.” (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

“
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.525.342/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

Os precedentes desta Corte são de igual teor:

“
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da súmula nº 112 do STJ.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018623, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Registro que a decisão originária determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário baseada exclusivamente no oferecimento do seguro-garantia, deixando de tecer argumentos acerca do eventual preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual a manifestação acerca de tal matéria configuraria supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão e indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 5.067.202-2 (Processo Administrativo n. 89026152), obstando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais.

2. Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o s
eguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.